Tribunal: TJSP
Processo: 1517959-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para conduta menos grave. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena. Quantidade e natureza da droga que impunha o aumento das

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para conduta menos grave. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena. Quantidade e natureza da droga que impunha o aumento das básicas. Circunstâncias da prisão que revelam a dedicação dos réus ao tráfico e não permitem a incidência do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Regime prisional bem fixado e que não comporta modificação. Substituição incabível. Preliminar rejeitada e recursos defensivos não providos.